Tribunal: TJDFT
Processo: 0744390-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744390-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR AGRAVADO: EDMILSON JORGE DE SOUSA, ANA LETICIA PEREIRA JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR contra EDMILSON JORGE DE SOUSA E ANA LETICIA PEREIRA JORGE em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Os Agravantes G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR requerem a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. No despacho constante do ID 20302854, INTIMEI os Agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas essenciais; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; dos balancetes de verificação, recibos de aluguel e condomínio se os houver, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, e Art. 2o e inc. I e II da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em petição constante do ID 20643251, os Agravantes repisaram o pedido e acostaram documentos constantes nos IDs 20643256, 20646254, 20643257, 2064419 e 20644110. É o relatório. Decido. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nessa senda, conforme jurisprudência sumular do Superior Tribunal de Justiça “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012). Desse modo, impõe-se à pessoa jurídica a efetiva demonstração de sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de documentos hábeis, tais como balancetes contábeis atualizados, a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa, não bastando a simples apresentação de declaração de hipossuficiência. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO no 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos o Art. 1o: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Indica o Art. 2o da mesma resolução: Art. 2o. A pessoa jurídica deverá comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, observadas as seguintes condições: I – tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, os sócios deverão preencher os requisitos do art. 1o desta Resolução; II – tratando-se de pessoa jurídica sem fins lucrativos, que tenha por objeto a defesa ou promoção de interesses dos necessitados ou relevante interesse social, deverá demonstrar o risco de prejuízo na realização de seu objeto social. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, pessoas jurídicas, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, dispõe o Art. 99, §2o, do CPC, que mesmo não havendo comprovação para a concessão de gratuidade, o juiz deve intimar as partes para manifestarem-se, verbis: "Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão-somente demonstram, à saciedade que o tema exige, condição de hipossuficiência. Primeiro porque não cumpriram a integralidade do despacho e, segundo, porque a mera juntada de saldo de caixa não demonstra um fluxo de precariedade financeira. Além disso, o bloqueio cuja cópia se colaciona no ID 20643257 igualmente não faz prova de hipossuficiência, bem como também não o faz o extrato do cartão (ID 20644109), muito menos o extrato do bloqueio dos carros (ID 20644110). O parâmetro que se considera, a partir do salário mínimo de R$ 1.045,00 se fixa conforme Lei no 14.013/2020 e aplicando o Art. 1o, §1o, I; e Art. 2o da RESOLUÇÃO no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, e, dentro disso, não se desoneraram os Agravantes em demonstrar parcos recursos. Assim, não se pode considerar que o recolhimento de custas processuais, caracterizadas pela modicidade que dificilmente afeta a capacidade econômica das partes, e, eventualmente, pagamento de ônus sucumbenciais seja excessivamente oneroso aos Agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intimem-se os Agravantes para que realizem o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 16:59:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador